Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712018-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDA: ANA AMÉLIA PIRES AMORIM DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela M. CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra decisão de ID 67198464, que admitiu o recurso especial de ID 63224578, interposto por ANA AMÉLIA PIRES AMORIM, diante do juízo negativo de retratação do órgão julgador, mas que deixou de se pronunciar quanto ao apelo constitucional de ID 63229422, manejado pelo ora peticionante. Requer, dessa forma, a realização do juízo de admissibilidade do recurso por si interposto. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual passo a proferir exame do apelo constitucional de ID 63229422. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVI. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TECEIRO. PENHORA. DIVÓRCIO SIMULADO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA APÓS O DIVÓRCIO. PERIGO DE CONSTRIÇÃO PARTIMONIAL À ÉPOCA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. APRECAÇÃO EQUITATIVA. 1.Os novos argumentos jurídicos, somente levantados em sede recursal, sem qualquer questionamento na petição inicial ou em réplica, nem discussão a respeito na sentença, consistem em inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico.Recurso não conhecido quanto aos motivos que levaram à separação do casal. 2. O juiz é o destinatário principal da prova; o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. Aprodução de prova oral em nada contribuiria para o julgamento da lide.A prova sobre o motivo do divórcio não foi produzidaporque o argumento não foi suscitado pela parte em momento algum antes de proferida a sentença.A comprovação de que a embargante exerce posse sobre o bem é irrelevante, pois tal fato não foi questionado. O ponto controvertido é a existência de divórcio simulado, com a intenção de promover a blindagem patrimonial. 4. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem previsão constitucional: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). O juízo explicitou os motivos pelo quais os efeitos patrimoniais do divórcio não podem ser opostos à embargada. O simples fato de a argumentação da decisão ser contrária aos anseios da apelante, não indica ausência de fundamentação. 5. A competência do juízo é funcional é de natureza absoluta, prevista em rol taxativo. Refere-se ao processamento e julgamento, exclusivamente, de ações de execução de títulos executivos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares, bem como de seus processos e questões incidentes, além de processamento e julgamento de ações decorrentes relativas à arbitragem, nos termos do art. 25-A, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - LOJDFT), com a redação dada pela Lei 13.850/2019. 6. A embargante não pode ser responsabilizada por dívida tomada pelo ex-marido após o divórcio. Muitos aos antes da constituição da dívida, na ação de divórcio consensual, foi homologado acordo de partilha de bens e os direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado passaram a ser exclusivos da embargante. Diante do crescimento financeiro exponencial do executado depois do divórcio, não havia perigo de que os imóveis poderiam ser constritos, portanto, não é plausível a alegação de que o divórcio foi simulado para blindar o patrimônio do casal. 7. As fotos extraídas das redes sociais, por si só, não são suficientes para comprovar a simulação, pois demonstram apenas a boa convivência do casal. Ademais, uma eventual reaproximação posterior ao divórcio não indica, no contexto fático, que houve simulação. 8. Apesar das tentativas da embargante, a averbação do formal de partilha não foi possível diante de indícios de parcelamento irregular do local onde se encontra a fação da autora, da necessidade de georreferenciamento da área e da regularização da matrícula do imóvel; é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse, ainda que sem registro (Súmula 85 do STJ). 9. Se os honorários sucumbenciais resultarem em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Assim, ao considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 5.000,00. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 406, 789, 797, 831, 835, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como 108, 167, caput e § 1o, e 1.245, estes do Código Civil, sustentando que a decisão não teria abordado todas as teses levantadas em relação à simulação do divórcio e a continuidade da vida conjugal e que, tivessem elas sido endereçadas corretamente, restaria alterado o julgado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima (OAB/SP 206.727). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco merece seguir o recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 406, 789, 797, 831, 835, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como 108, 167, caput e § 1o, e 1.245, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado para afastar a alegação de divórcio simulado decorreu de profunda análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexamedo mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima (OAB/SP 206.727). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009 A014